Tribunal: TJMT
Processo: 0003296-52.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGANTE:
G. O. D. REPRESENTADO POR SUA MÃE DAYANE DE OLIVEIRA
EMBARGADO:
SIRLANA DE SOUZA DOERNER E OUTRO(s)

Número do Protocolo: 3296/2020
Data de Julgamento: 05-08-2021

E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO RESCISÓRIA – VINCULAÇÃO DE ANTERIOR DECISÃO PROFERIDA POR DESEMBARGADOR DIVERSO EM AUTOS NÃO RELACIONADOS - IMPOSSIBILIDADE – OMISSÃO INEXISTENTE – MATÉRIA APRECIADA – AÇÃO ANULATÓRIA NÃO CONHECIDA NÃO VINCULA O ENTENDIMENTO DA AÇÃO RESCISÓRIA – INEXISTÊNCIA DE COISA JULGADA – AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
Os Embargos de Declaração não podem ser acolhidos ante a inexistência dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC.

EMBARGANTE:
G. O. D. REPRESENTADO POR SUA MÃE DAYANE DE OLIVEIRA
EMBARGADO:
SIRLANA DE SOUZA DOERNER E OUTRO(s)

R E L A T Ó R I O
EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS
Egrégia Turma:
Trata-se de Embargos de Declaração n. 3296/2020, opostos nos autos da Ação Rescisória n. 120447/2016 interposto por GABRIEL DE OLIVEIRA DOERNER representado por sua genitora DAYANE DE OLIVEIRA, em face da sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Sinop, nos autos n. 4535-76.2002.811.0015, código n. 26431, que homologou a partilha realizada entre os herdeiros do falecido Waldir Doerner.
A Ação Rescisória não foi conhecida, nos termos do artigo 968, §§ 3º e 4º C/C 330, II, ambos do CPC, uma vez que a petição inicial foi indeferida em razão de reconhecer a impossibilidade de ataque da decisão homologatória pela via rescisória, condenando a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade ante o deferimento da Justiça Gratuita.
Tal decisão foi mantida por unanimidade no momento do julgamento do Agravo Interno n. 48961/2019.
Alega a parte Embargante que (fls. 835/840): 1) há omissão no julgado em relação à coisa julgada feita na ação anulatória que transitou em julgado neste Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, salientando que não houve acordo entre as partes, mas sim julgamento da partilha tal como proposta no esboço elaborado pelo partidor do Juízo; 2) as matérias devem ser prequestionadas para fins de alcançar as instâncias superiores, em especial a suposta violação ao artigo 337, § 4º do CPC que trata da coisa julgada.
Foram apresentadas as contrarrazões de fls. 874/881 e fls. 915/919, postulando pela rejeição dos aclaratórios e correção do feito no tocante à desnecessidade de citação ante o indeferimento da inicial, nos termos do artigo 331 e parágrafos do CPC.
É o relatório.

V O T O
EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (VICE-PRESIDENTE/RELATORA)
Egrégia Turma:
O artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca, expressamente as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, in verbis:
“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”

Embora alegue existir omissão no julgado ao não considerar a coisa julgada ocorrida na ação anulatória anteriormente interposta, verifica-se que tal vício não está presente no julgado.
Importante rememorar que às fls. 764/770 houve o indeferimento da petição inicial da presente ação rescisória baseado na falta de cabimento do remédio processual utilizado nos casos em que “busca atacar decisão homologatória de acordo nos autos de Ação de Inventário onde os litigantes concordaram com a partilha realizada entre as partes” – fl. 768/v.
Ou seja, esta Relatora já havia decidido pelo não conhecimento da Ação Rescisória.
Com a interposição do Agravo Interno n. 43731/2018, vieram aos autos a informação de que o Des. Guiomar Teodoro Borges havia atuado na análise da Apelação Cível n. 118.745/2013 da Ação Anulatória, que é relacionada ao processo que originou a ação rescisória e, para fins de evitar decisões conflitantes, o presente feito foi redistribuído para o douto Desembargador.
Entretanto, foi suscitado conflito negativo de competência (n. 1010058-38.2018.8.11.0000), restando este provido para que a relatoria retornasse aos cuidados da Relatora originária.
Ou seja, embora tenha existido prévia ação anulatória que transitou em julgado, de relatoria do Eminente Des. Guiomar Teodoro Borges, insta frisar que aquela decisão não vincula o entendimento desta Relatora.
Note-se que houve a tentativa de remessa dos autos para o Relator que analisou a Apelação da Ação Anulatória, mas restou decidido no Conflito de Competência n. 1010058-38.2018.8.11.0000 que os Desembargadores podem compreender juridicamente de forma diversa as questões jurídicas apresentadas, nos seguintes termos:
“(...)
A Desembargadora Suscitada, ao indeferir a petição inicial da ação rescisória, fê-lo por entender ser incabível rescisória de sentenças homologatórias. Por sua vez, ao verificar que este Tribunal de Justiça, nos autos do Recurso de Apelação nº 118745/2013 (de relatoria do Desembargador Guiomar Teodoro Borges), analisando o mesmo conflito de interesses, também já havia afirmado não caber ação anulatória para invalidar a mesma sentença homologatória de partilha, mas sim ação rescisória, por prudência, em sede de Agravo Interno, tornou sem efeito sua decisão e determinou a redistribuição da rescisória ao Desembargador Guiomar Teodoro Borges.
Não obstante, da atenta leitura das decisões proferidas por ambos desembargadores para rechaçar a pretensão anulatória/rescisória, verifica-se não existir risco de decisões judiciais conflitantes. Pois, em verdade, os julgadores guardam compreensões jurídicas distintas sobre a mesma situação: a Desembargadora Suscitada entende não caber ação rescisória por ser a sentença homologatória e o Desembargador Suscitante entende não caber ação anulatória, mas sim ação rescisória, porque, no caso concreto, a sentença não foi meramente homologatória, uma vez que a partilha se deu de forma contenciosa e foi julgada por sentença apenas após esboço realizado pelo partidor judicial.
Nesse contexto peculiar, além de não existir norma regimental que autorize a distribuição por prevenção de ação rescisória, também não há razões para temer a prolação de decisões judicias conflitantes, mormente porque a parte interessada pode interpor o competente recurso para se irresignar contra a decisão proferida pela ora Suscitada. (...) – id 6932343”

Ou seja, não há omissão a ser reconhecida, mas sim a irresignação da parte Embargante que postula pela reanálise da matéria já decidida, ressaltando a inexistência de vinculação do julgado proferido na ação anulatória com o entendimento da presente ação rescisória.
Dessa forma, inexiste qualquer dos vícios do artigo 1.022 do CPC a serem sanados, demonstrando que a real intenção da parte Recorrente é a rediscussão da matéria, o que é vedado em sede de aclaratórios, conforme arestos:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO - OMISSÃO - INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS. São incabíveis os EMBARGOS de Declaração visando a REDISCUSSÃO da matéria que foi objeto do julgamento, aduzindo omissão e contradição inexistente no acórdão objurgado. O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo o Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o Acórdão omisso, obscuro ou contraditório. Os EMBARGOS, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser fundados em uma das hipóteses do artigo 1.022 do CPC/2015.” (TJMT, N.U 0010419-38.2019.8.11.0000, ED 10419/2019, DESA.NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/04/2019, Publicado no DJE 29/04/2019) – destaquei.

Portanto, na ausência de vícios a serem sanados, os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, pois a matéria foi apreciada, de forma clara, na oportunidade do julgamento da decisão recorrida, permitindo a parte, se assim desejar, a interposição futura de recursos dirigidos às Cortes Superiores de Justiça.
Sobre o prequestionamento, todos os argumentos expostos foram devidamente abordados, motivo pelo qual não há qualquer modificação a ser realizada no julgado.
Com essas considerações, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO ante a inexistência de vícios e o nítido propósito de rediscussão da matéria.

.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, composta pela DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (Relatora), DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1ª Vogal), DES. JOÃO FERREIRA FILHO (2º Vogal), DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (3º Vogal) e DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (4º Vogal convocado), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

Cuiabá, 5 de agosto de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADORA MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS - RELATORA